Tribunal: TJDFT
Processo: 0700712-40.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CREDOR ASSEGURADO. SUB-ROGAÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INAPLICABILIDADE DE SUCESSÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida pelo juízo do 3° Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no âmbito do cumprimento de sentença n° 0700435-15.2020.8.07.0016, que indeferiu o pedido de terceiro interessado em exercer a substituição processual do exequente no referido processo, com a finalidade de sub-rogação do crédito em seu favor, de forma integral.
2. O agravante narrou que ingressou com cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios em desfavor do agravado para receber dívida no valor de R$ 17.653,15 (dezessete mil, seiscentos e cinquenta e três reais e quinze centavos). Pontuou que o executado/agravado foi citado e não efetuou o pagamento. Ressaltou que obteve a informação de que o agravado seria detentor de crédito junto ao Distrito Federal, já em fase de execução de precatório, aguardando o pagamento. Alegou que foi deferida pelo Juízo onde tramitava a execução de honorários, a penhora no rosto dos autos do cumprimento de sentença no 0700435-15.2020.8.07.0016. Assim, narra que requereu naquele processo a substituição processual com base na sub-rogação legal (art. 857, do CPC/2015), decorrente da penhora no rosto dos autos, uma vez que o valor penhorado (R$ 17.653,15) é maior do que o crédito em execução no processo mencionado (que atinge o montante de R$ 15.825,96). Aduziu, entretanto, que o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de substituição processual formulado, sob o fundamento de que a penhora no rosto dos autos já foi devidamente cadastrada no processo e no Precatório de no 0717502-07.2021.8.07.0000, de forma que será observada quando do pagamento da referida requisição, conforme informações prestadas pela COORPRE.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Custas recolhidas (ID 45769618). Contrarrazões apresentadas (ID 46819501).
4. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução 20, de 21 de dezembro de 2021) prevê, em seu art. 80, que é cabível o agravo de instrumento contra decisão: que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis e não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.
5. A Súmula no 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal ampliou as hipóteses autorizadoras de interposição de agravo de instrumento, dispondo que: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação”.
6. Na hipótese, tratando-se de insurgência contra decisão proferida em cumprimento de sentença, cabível o conhecimento do agravo de instrumento.
7. Conforme se verifica das decisões proferidas nos autos do cumprimento de sentença (0700435-15.2020.8.07.0016), as medidas para efetivação da penhora do valor a que tem direito o agravante foram efetivamente determinadas e cumpridas. Assim, quando da disponibilização do referido precatório, o valor será depositado em conta judicial à disposição do juízo competente para a realização do pagamento (ID 140084323 – nos autos de origem). O direito do agravante foi garantido com a efetivação da penhora do rosto dos autos, não sendo o caso de sucessão processual.
8. A existência de processo de execução em nome do devedor não autoriza a determinação da sucessão processual forçada, conforme pretende o agravante. O demandante não se encontra entre os atores legitimados a promoverem a execução forçada em substituição ao exequente originário, conforme dispõe o art. 778 do CPC. Ressalte-se que o presente caso não trata de cessão de crédito de título executivo transferido por ato entre vivos, cuja hipótese dispensaria, inclusive, a anuência do devedor. A existência da dívida, já objeto de penhora, não torna o aqui agravante titular do precatório em execução.
9. Ademais, o terceiro devedor, no caso, o Distrito Federal, já foi intimado para que não efetue o pagamento diretamente ao executado, conforme determina o art. 855 do CPC. Ressalte-se ainda que o §2° do art. 857 do CPC garante que o agravante fica sub-rogado no direito do agravado até a ocorrência do seu crédito, bem como não o impede de prosseguir na execução nos mesmos autos caso não receba o que lhe cabe.
10. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
11. Custas recolhidas. Condenado o agravante ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).
12. A súmula que servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.